Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo deve permanecer suspenso em decorrência da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.349 do STF.
III. Razões de decidir.
3. Na origem, o ente federativo, entre outras questões, se insurge quanto à forma de aplicação da taxa Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado do débito.
4. No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), que almeja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Entretanto, não foi determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão sob análise.
5. Ao determinar a suspensão na presente lide, estar-se-ia exercendo indevida competência própria da instância revisora. É imprescindível que o ministro relator reconheça a plausibilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo Interno conhecido e provido.
Tese de julgamento: ““Não há falar em suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recurso que discute a forma de incidência da correção monetária (SELIC), uma vez que não foi determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão sob análise no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349).”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; 1.040, inc. II; CPC, art. 932, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.349 do STF.